Tribunal: TJPA
Processo: 0809332-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809332-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: EVERTON DO ROSARIO SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCES
SO: 0809332-93.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: ADVOGADO RODOLFO MÁXIMO VASCONCELOS MEDEIROS – OAB/PA Nº 20.468

PACIENTE: EVERTON DO ROSÁRIO SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. ART. 157, §2º I e II C/C ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva se os autos demonstram a materialidade e os indícios de autoria, bem como apontam a periculosidade do agente, a necessidade de se resguardar a ordem pública (
o paciente integrava grande grupo de indivíduos que praticou assalto a agência bancária no interior do estado
)

e para assegurar a aplicação da Lei Penal (
paciente foragido
)
.

2.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3.

Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Rodolfo Máximo Vasconcelos Medeiros, em favor de
Everton do Rosário Santana,
que responde à Ação Penal nº 0001185-50.2019.8.14.0064 perante o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, art. 163, incisos I, II e III, e art. 288, todos do Código Penal, tendo como vítima o Banco do Estado do Pará na cidade de Viseu/PA.

Após o impetrante indicar a prevenção do Des. Mairton Marques Carneiro e fazer breve relato dos fatos – especificamente do tramite dos pedidos de revogação da prisão preventiva –, alega, em síntese, que o coacto sofre constrangimento ilegal decorrente da falta de elementos fáticos a sustentar a medida constritiva, argumentando para tanto que:

“Ao negar a revogação de preventiva, o magistrado a quo o coloca na condição de foragido, simplesmente porque não consta no sistema INFOPEN que o mandado de prisão preventiva fora cumprido.

Curiosamente, em todo o processo não há nenhuma comprovação de que houve sequer tentativa de cumprir tal mandato por parte da polícia, nenhuma busca até o endereço do acusado, nada. O Magistrado se baseou apenas no lapso temporal desde a ordem de prisão para colocá-lo na condição de foragido e ainda afirmar que o fato de ainda não ter sido preso ‘evidencia claramente seu propósito furtivo e de não obediência às determinações judiciais’”.

Acrescenta, ainda, que a maioria dos corréus foram soltos, sob condições, pelo Juízo indicado coator e que o paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade, fazendo jus à aplicação de outras medidas diversas da prisão.

Por esses motivos, pede:

“QUE seja concedida LIMINARMENTE em favor do paciente, a competente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a ordem de prisão preventiva, a fim de que o paciente permaneça em liberdade;

Em segundo, requer-se vista dos autos ao representante do Ministério Público oferecer sua opinio;

Ao final pede-se o julgamento favorável do presente pedido, confirmando a liminar concedida em definitivo, com a concessão total do writ ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para reconhecer em definitivo o direito do paciente de responder ao processo em liberdade, tudo por ser medida de JUSTIÇA!”.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos que, entendendo haver identidade com o
habeas corpus
nº 0803131-85.2020.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal, determinou seu encaminhamento à minha relatoria.

Em relação ao aparente “conflito” de prevenções indicadas, consignei no despacho que indeferiu o pedido de liminar, requisitou informações e encaminhou os autos ao Ministério Público, que:

“Apesar de indicar a prevenção do Desembargador Mairton Marques Carneiro, o impetrante não apresentou qualquer argumento ou prova a justificar seu pleito. Por outro lado, acolho a prevenção indicada pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, uma vez que, como destaquei no voto do habeas corpus nº 0804540-33.2019.8.14.0000, distribuído e julgado sob minha relatoria, trata-se de fato complexo, ‘conexo com o processo nº 0001185-50.2019.8.14.0064’”.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID nº 3.702.841).

Por fim, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

O
writ
foi incluído da pauta da 30ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, do dia 06 de outubro de 2020, tendo sido os impetrantes,
às 22h14min do dia 05 de outubro de 2020, os impetrantes protocolaram petição, manifestando interesse em fazer sustentação oral por videoconferência.

Encerrando, destaco que, como requerido pelos impetrantes, o processo foi pautado para julgamento em sessão remota (videoconferência) para garantir-lhes formular sustentação oral. Contudo, embora anunciado o julgamento, os defensores não se fizeram presentes, procedendo-se o julgamento conforme já assentou, de modo firme e reiterado, este Órgão Julgador.

É o relatório
.

VOTO

Compulsados os autos, não verifiquei qualquer mácula na decisão que decretou a prisão preventiva, fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, além da necessidade de se garantir a ordem pública, destacando a necessidade de se resguardar o meio social abalado pelo
modus operandi
da prática delitiva.

Para melhor ilustrar a questão, transcrevo o excerto da decisão constritiva, na parte de interesse:

“Adequando a norma jurídica acima reportada à hipótese fática em comento, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante, autoridade policial, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato.Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), verifica-se que estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão das declarações prestadas por SILVIO GONÇALVES DOS SANTOS, os quais apontam a existência de prova da materialidade e indícios fortes de autoria dos autuados pela prática do delito de roubo circunstanciado e associação criminosa, elementos estes que apontam indícios suficientes de autoria do crime ao ora representado

Quanto ao status libertatis do indiciado,
acolho as razões expendidas pelo representante do Ministério Público e pela autoridade policial, de modo a vislumbrar presentes os requisitos da prisão preventiva, que apontam, concretamente, para a necessidade da segregação cautelar dos representados em garantia da ordem pública, levando-se em conta a periculosidade concreta da conduta dos investigados, vez que se trata de assalto praticado, com divisão de tarefas, em desfavor da agência do Banpará desta cidade, realizado durante à luz do dia com emprego de armas de grosso calibre, uso de automóveis e de reféns, praticado em concurso de agentes em número provável de 10, que alastraram terror pela cidade, efetuando vários disparos de arma durante a empreitada criminosa, o que substancia a gravidade do delito e a necessidade da segregação cautelar dos representados”.

Em se tratando de segregação cautelar, a jurisprudência desta e. Corte é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão
ante tempus
, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do Código de Processo Penal, e somente quando providências, tais como as elencadas no art. 319 do mesmo diploma processual, se mostrarem insuficientes ou mesmo impertinentes.

Sob esse prima, e a despeito dos esforços da defesa, o pequeno excerto transcrito é elucidativo quanto à necessidade de manutenção da constrição cautelar do coacto que, como visto,
integrava grande grupo de criminosos voltado à prática de crimes
, em especial,
roubo a agências bancárias no interior do Estado do Pará
, modalidade criminosa que, diga-se, tem sido cada vez mais comum naquelas pequenas localidades, alastrando temor e instabilidade na população local.

Sobre a participação do coacto no delito, narra a denúncia que:

“Em conformidade com o inquérito policial, os acusados planejaram e executaram o assalto à agência do Banco do Estado do Pará no município de Viseu ocorrido em 06.11.208, cujo modus operandi consistiu em sitiar a cidade com uso de homens armados com fuzis e escopetas em três automóveis, uso de reféns como escudos humanos e ainda tentativa de isolamento da cidade por meio da queima de pontes.

Logo após a consumação do crime, agentes da autoridade policial mediante diligências de investigação localizaram e prenderam o
nacional SILVIO GONÇALVES DOS SANTOS, morador da vila de Limondeua em Viseu, o qual foi recrutado pela quadrilha para servir de mateiro durante a execução do crime, o qual, após interrogatório, precisou a participação dos representados EVERTON SANTANA
, RAIMUNDO LEITE e JULIO DO NASCIMENTO, bem como outros suspeitos ainda em investigação (RICARDO, JÙNIOR e VELHO).

........................................................................................................

Diante disto, por meio de interrogatório, oitivas de testemunhas, análise de documentos e cruzamento de informações, os agentes da autoridade policial reuniram indícios suficientes de materialidade e autoria em relação aos ora representados, GESSIAS TAAVRES NUNES (ONÇA CAÇADOR), responsável por armazenamento de armas, guia de comparsas em fuga, e rendição de reféns durante o assalto em 06.11.2018; ELIELSON DE MORAES BARROSO (ELIELSON MACACHEIRA), o qual rendeu reféns e atirou com arma de grosso calibre para o alto e em direção ao interior da agência bancária durante o assalto em 06.11.2018; BENEDIO FILHO PEREIRA GOMES (LORO), por pilotar o veículo Toyota Corola prata da organização criminosa, portar arma de uso restrito e disparar contra a agência bancária no dia 06.11.2018;
EVERTON

DO ROSÁRIO SANTANA, por fazer o planejamento operacional e execução, recrutando elementos, rendendo reféns durante o assalto (...)”.
(grifei).

Assim, em que pese a combativa fundamentação realizada pelo impetrante, não constato qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, uma vez que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

Por outro lado, anoto, em relação ao argumento de falta de isonomia quando considerados que os corréus foram soltos pelo Juízo de 1º Grau sob condições –, que, de forma escorreita, o magistrado titular da Vara de Combate ao Crime Organizado considerou – ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva –, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, enfatizando que:

“conforme certidão do Senhor Diretor de Secretaria de fl. 468, não há registro acerca da prisão do requerente EVERTON DO ROSÁRIO SANTANA no Sistema INFOPEN, ou seja, o ora requerente
encontra-se na condição de foragido
, fato este que evidencia claramente seu propósito furtivo e de não obediência às determinações judiciais, não havendo que se falar na espécie, ademais, em situação jurídico-processual semelhante aos réus que tiveram as prisões preventivas alhures revogadas no presente feito,
não sendo, outrossim, cabível in casu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pelos motivos já expostos no presente decisum e porque não há qualquer indicativo de que o ora requerente cumprirá tais medidas.
”.
(grifos no original).

Dando respaldo jurisprudencial ao indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, destaco recente julgado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que:
“É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”.
(STF - AgR HC: 176959 RJ - Rio de Janeiro 0030919-19.2019.1.00.0000, Relator: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 04-05-2020).

Aqui, abro um parêntese para transcrever, por relevante, parte substancial do voto do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz quando tratou, nos autos do Habeas Corpus nº 337.183/BA, sobre a situação de réu foragido e o direito à fuga:

“Saliento que o réu, que se evadiu logo após o crime, teve ciência da ação penal deflagrada em seu desfavor, tanto que constituiu advogado de sua livre escolha, mas permanece foragido há mais de cinco anos.

Assim, além da conclusão sobre a legitimidade do decreto prisional, reafirmo, com a vênia dos que pensam em contrário, meu entendimento de que
não se pode conceder ao réu a legitimação para deliberar se a prisão é ou não legal.

Evidentemente que,
do ponto de vista subjetivo, ele pode até assim entender, mas se há um mandado de prisão expedido por uma autoridade judiciária competente, não há falar em ‘direito à fuga’, pois quem decide se uma decisão judicial é legal ou não é o próprio Poder Judiciário.

A ação penal, com todos os seus consectários lógicos, constitui reafirmação do primado da autoridade estatal, verdadeira expressão de sua soberania. Essa é a clássica lição, entre outros, de Alfredo de Marsico, verbis:

‘Somente o Estado pode ativar a jurisdição para a aplicação da lei penal: este é o termo de uma longa evolução política e legislativa para a qual confluem, nela fundando-se o princípio de autoridade, o interesse à paz social, a concepção da justiça penal como expressão da soberania. (solo to stato può mettere in moto la giurisdizione per l'applicazione della legge penale: è questo il termine di una lunga evoluzione politica e legislativa, nel quale confluiscono e si fondono il principio dela autorità, l'interesse alIa pace sociale, la concezione della giustizia penale come espressione della sovranità’. (ALFREDO DE MARSICO, Lezioni di Diritto Processuale Penale, 3.a ed., Jovene, Nápoles, 1955, p. 73).

E
o Estado, no exercício de sua atividade jurisdicional, outorga faculdades, direitos e poderes às partes, ao tempo em que lhes impõe ônus, obrigações e sujeições. O indivíduo, nessa relação com o Estado, não é mais, por óbvio, aquele súdito a quem só cabia cumprir, bovinamente, as ordens do monarca; é um cidadão, regido por um Estado Democrático de Direito, com o qual simbolicamente celebra, para a convivência em sociedade, um pacto de consentimento (na dicção de Locke), em razão do qual somente a preservação da autoridade estatal garante o respeito às suas próprias liberdades públicas, ainda que, paradoxalmente, esteja uma delas in casu, a liberdade de locomoção, temporariamente suprimida.

Evidentemente que poderá haver ordens formal e/ou materialmente ilegais e contra essas emanações do poder estatal a resistência é um direito natural. Sem embargo,
no âmbito das relações processuais penais, o órgão legitimado a interpretar e aplicar a lei é apenas o juiz ou tribunal competente, investido do poder de dizer o direito (juris dicere).
E, ao decidir sobre a liberdade ou algum outro bem ou interesse do indivíduo, erros que venham a ser cometidos deverão ser sanados pelo próprio Poder Judiciário, por meio dos mecanismos processuais próprios, entre os quais o mais festejado, o habeas corpus.

Logo, e trazendo o discurso para o caso concreto
, se a autoridade judiciária competente decreta, fundamentadamente, uma prisão preventiva porque o réu está foragido ou porque tal condição passou a ser sopesada em decisão posterior à original, justifica-se, em tese, a manutenção da cautela extrema, na forma do art. 312 c/c 282 do CPP, para assegurar eventual aplicação da lei penal. E, enquanto essa ordem não for invalidada pelo próprio Poder Judiciário, não lhe poderá opor o sujeito passivo da medida um suposto ‘direito à fuga’ como motivo para pretender que seu status de foragido seja desconsiderado como fundamento da prisão provisória.

Se pretende continuar foragido, a prolongar, portanto, o motivo principal para o decreto preventivo, é uma escolha que lhe trará os ônus processuais correspondentes, não podendo o Judiciário ceder a tal opção do acusado”.
(grifei).

Para finalizar, destaco que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente - réu primário que possui residência fixa – não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 19/10/2020